Tribunal: STF
Processo: ARE 1385949
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. REPRESENTATIVIDADE DE SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar a parte da decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. O acórdão recorrido seguiu essa orientação, razão pela qual merece ser mantido.



    3. Quanto à argumentação do Município de São José do Rio Preto, de que a sentença apresentou rol de substituídos, de modo que quem não está ali incluído não pode se beneficiar do título executivo judicial, consta que a ação originária foi proposta pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto, cuja representatividade abrange todos os servidores do município, não importando se o nome do exequente encontra-se ou não na lista dos substituídos a que se refere o título executivo.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.